Tribunal: TCU
Processo: 011.481/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo MTE, em razão da não execução do objeto pactuado no Convênio no 48/2004-MTE/SPPE/ COPEFAT, celebrado entre o Ministério do Trabalho e a Federação dos Empregados em Edifícios e Condomínios/SP. Proc. orig. 47101.000080/2012-71.

Inteiro teor:
Acórdão 5742/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão de irregularidades na execução do Convênio Sert/Sine 178/2004, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e a Federação dos Empregados em Edifícios e Condomínios do Estado de São Paulo, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Considerando a comprovação do pagamento do débito solidário imputado pelo Acórdão 5836/2018-TCU-Primeira Câmara , conforme consultas ao Sistema SISGRU (peças 205 e 207) e demonstrativos de débito (peças 206 e 208); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Paulo Roberto Ferrari (CPF XXX.094.568-XX), à Federação dos Empregados em Edifícios e Condomínios do Estado de São Paulo (CNPJ 01.002.082/0001-76), a Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (CPF XXX.692.008-XX) e a Carmelo Zitto Neto (CPF XXX.467.488-XX), ante o recolhimento integral do débito aplicado pelo item 9.2 do Acórdão 5836/2018-TCU-Primeira Câmara ; e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 011.481/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 030.627/2022-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carmelo Zitto Neto (XXX.467.488-XX); Fed Empregados Edificios e Condominios do Est Sao Paulo (01.002.082/0001-76); Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (XXX.692.008-XX); Paulo Roberto Ferrari (XXX.094.568-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro - Mte (extinto). 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Francisco Machado de Luca de Oliveira Ribeiro (97557/OAB-SP), Rivaldo Lopes (12814/OAB-DF) e outros, representando Francisco Prado de Oliveira Ribeiro; Renato Antonio Villa Custodio (162813/OAB-SP), Antonio Rosella (33792/OAB-SP) e outros, representando Paulo Roberto Ferrari; Renato Antonio Villa Custodio (162813/OAB-SP), Antonio Rosella (33792/OAB-SP) e outros, representando Fed Empregados Edificios e Condominios do Est Sao Paulo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.